Tribunal: TJMT
Processo: 1011858-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011858-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 49.297.310/0001-09 (AGRAVANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO GUEDES FERREIRA - CPF: 210.246.189-00 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO GUEDES FERREIRA - CPF: 210.246.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ÔNUS DO EXEQUENTE. ART. 829, §2º DO CPC. HERDEIROS. PARTE ILEGÍTIMA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DÍVIDA QUE RECAI SOBRE O ESPÓLIO. AGRAVO DESPROVIDO.

Cabe ao exequente indicar bens do devedor, nos termos do art. 829, §2º do CPC.

Em outras palavras, a

execução se faz no interesse do credor, cabendo a ele as diligências necessárias para localização de bens em nome do devedor.

Ademais, decisão do Tribunal de Justiça transitada em julgado – RAI n. 116115/2012 – já deliberou quanto à exclusão dos herdeiros do polo passivo da demanda, devendo permanecer como executado apenas o espólio.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011858-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA.

AGRAVADO: SIDNEI GUEDES FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por
SIDNEI GUEDES FERREIRA
e demais herdeiros, para sanar a omissão na decisão embargada, reformulando-a nos seguintes termos:

“2 - Cabe ao exequente demonstrar a existência de inventário do falecido Antônio Guedes Ferreira, ou, caso inexistente, tomar as providências para sua abertura, nos termos do art. 616, VI, do CPC. 3 - Fica afastada a obrigação dos herdeiros de comprovar a existência ou inexistência de bens, pois não há presunção de que há bens a inventariar. 4 - Mantém-se a exclusão dos herdeiros do polo passivo da execução, conforme já decidido pelo TJ/MT, devendo a cobrança ser direcionada ao espólio, representado pelo inventariante ou administrador provisório. 5 - Intime-se o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe e comprove a existência de inventário, sob pena de extinção da execução.”.

A Agravante pleiteia, em sede recursal, a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do
decisum,
e, no mérito, pelo provimento do Recurso, a fim de que seja determinado aos herdeiros do executado, que informem sobre a existência de inventário ou de bens a inventariar, apresentando os respectivos documentos probatórios.

Preparo recolhido, consoante ID. 280660356.

Tutela de urgência recursal indeferida, ID.

280909389.

Contrarrazões ID. 282504378, pelo não conhecimento do Recurso em razão da ilegitimidade passiva, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Questão que se confunde com o mérito.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Agravado e demais herdeiros, para sanar a omissão na decisão embargada, reformulando-a nos seguintes termos:

“2 - Cabe ao exequente demonstrar a existência de inventário do falecido Antônio Guedes Ferreira, ou, caso inexistente, tomar as providências para sua abertura, nos termos do art. 616, VI, do CPC. 3 - Fica afastada a obrigação dos herdeiros de comprovar a existência ou inexistência de bens, pois não há presunção de que há bens a inventariar. 4 - Mantém-se a exclusão dos herdeiros do polo passivo da execução, conforme já decidido pelo TJ/MT, devendo a cobrança ser direcionada ao espólio, representado pelo inventariante ou administrador provisório. 5 - Intime-se o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe e comprove a existência de inventário, sob pena de extinção da execução.”.

A Agravante pleiteia, em sede recursal, a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do
decisum,
e, no mérito, pelo provimento do Recurso, a fim de que seja determinado aos herdeiros do executado, que informem sobre a existência de inventário ou de bens a inventariar, apresentando os respectivos documentos probatórios.

Sem razão, contudo.

Isso porque, cabe ao exequente indicar bens do devedor, nos termos do art. 829, §2º do CPC:
“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, §4º DA LEI Nº 9.009/95. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DO CREDOR INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão de inexistência de bens penhoráveis.

A execução se faz no interesse do credor, cabendo a ele as diligências necessárias para localização de bens em nome do devedor, não sendo permitido transferir essa responsabilidade ao Poder Judiciário.

A extinção do processo é medida que se impõe quando, esgotadas as diligências judiciais e não tendo indicação de bens pelo exequente, conforme art. 53, § 4º, da Lei dos Juizados Especiais.

Aplicação do Enunciado 75 do FONAJE.
(N.U 1008367-15.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) – destaquei

Ademais, decisão do Tribunal de Justiça transitada em julgado – RAI n. 116115/2012 – já deliberou quanto à exclusão dos herdeiros do polo passivo da demanda, devendo permanecer como executado apenas o espólio.

Portanto, resta à parte exequente dar prosseguimento ao feito, cujo interesse lhe pertence, exclusivamente, conforme decisão agravada.

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025